Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Intime-se o advogado renunciante (ID no 56027701) para comprovar ciência do mandante acerca do pedido de retratação da renúncia ao mandato, postulada na petição de ID no 61364485. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator